Tribunal: TJES
Processo: 5047499-81.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047499-81.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ADIEL CARDOSO BAIENSE

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. SAQUES COMPLEMENTARES REALIZADOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a repetição em dobro do indébito e fixou indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de informações claras ao consumidor (empréstimo "infinito").

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de prescrição ou decadência; (ii) analisar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC); e (iii) avaliar se a utilização de saques complementares convalida a anuência do consumidor com os termos pactuados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas pretensões que envolvem nulidade de contrato de trato sucessivo com descontos em benefício previdenciário, a prescrição é quinquenal (art. 27 do CDC) e renova-se a cada parcela descontada, não havendo que se falar em decadência ou prescrição do fundo de direito.

4. Embora a modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC) seja frequentemente questionada por falta de transparência, a realização de saques complementares pela parte autora, além do crédito inicial, demonstra a efetiva utilização do produto e a ciência da sistemática contratual.

5. A conduta de utilizar reiteradamente o crédito disponível é incompatível com a alegação de erro substancial ou desconhecimento do contrato, operando-se o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

6. Ausente a prova de ilicitude ou vício de consentimento na contratação específica sob exame, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A utilização reiterada de saques complementares em cartão de crédito consignado evidencia o conhecimento dos termos contratuais e afasta a tese de vício de consentimento. 2. A prova da efetiva utilização do crédito disponibilizado impede a declaração de nulidade do negócio jurídico por suposta falta de transparência."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo Mannarino Teixiera Lopes.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N 5047499-81.2024.8.08.0024

RECORRENTE:BANCO BMG

RECORRIDO :ADIEL CARDOSO BAIENSE

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. SAQUES COMPLEMENTARES REALIZADOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a repetição em dobro do indébito e fixou indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de informações claras ao consumidor (empréstimo "infinito").

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de prescrição ou decadência; (ii) analisar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC); e (iii) avaliar se a utilização de saques complementares convalida a anuência do consumidor com os termos pactuados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas pretensões que envolvem nulidade de contrato de trato sucessivo com descontos em benefício previdenciário, a prescrição é quinquenal (art. 27 do CDC) e renova-se a cada parcela descontada, não havendo que se falar em decadência ou prescrição do fundo de direito.

4. Embora a modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC) seja frequentemente questionada por falta de transparência, a realização de saques complementares pela parte autora, além do crédito inicial, demonstra a efetiva utilização do produto e a ciência da sistemática contratual.

5. A conduta de utilizar reiteradamente o crédito disponível é incompatível com a alegação de erro substancial ou desconhecimento do contrato, operando-se o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

6. Ausente a prova de ilicitude ou vício de consentimento na contratação específica sob exame, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A utilização reiterada de saques complementares em cartão de crédito consignado evidencia o conhecimento dos termos contratuais e afasta a tese de vício de consentimento. 2. A prova da efetiva utilização do crédito disponibilizado impede a declaração de nulidade do negócio jurídico por suposta falta de transparência."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito ajuizada por
ADIEL CARDOSO BAIENSE
em face de
BANCO BMG S.A.
Na exordial, a parte autora pleiteia: a) a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; b) o cancelamento dos descontos realizados em seu benefício previdenciário; c) a condenação do banco réu à devolução em dobro dos valores descontados, a título de danos materiais; e d) o pagamento de indenização por danos morais. Sustenta, para tanto, que não recebeu informações claras sobre a contratação da Reserva de Margem Consignável (RMC) e que não pretendia aderir a produto caracterizado como "empréstimo infinito".

Em contestação (ID 15267594), o banco réu defende a validade do negócio jurídico, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 15267612) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 4497757, determinando o cancelamento definitivo da averbação no benefício previdenciário; CONDENAR o promovido ao reembolso, em dobro, do valor descontado no benefício do promovente, que corresponde a R$ 20.202,94 (vinte mil, duzentos e dois reais e noventa e quatro centavos), além de eventuais valores descontados no decorrer da demanda, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; Do montante a ser ressarcido, deve ser descontado o valor já creditado em favor do promovente (R$ 3.251,00 - ID 65405578); CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 15267614), suscitando prejudicial de prescrição e decadência No mérito, pugnou pela reforma integral do julgado sob o fundamento de que a contratação foi regular e os descontos, lícitos. Subsidiariamente, requereu o afastamento da devolução em dobro.

Contrarrazões pelo recorrido ao ID 15267621.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular (IDs 15267615 e 15267616).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos.

Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Rejeito
as prejudiciais de prescrição e decadência. No caso, a pretensão não se refere a vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim à suposta inexistência da relação contratual, hipótese que atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.

No mérito propriamente dito,
é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.
Explico.

A parte autora afirma desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado vinculado ao seu benefício. Todavia, os elementos probatórios coligidos aos autos não corroboram tal alegação. Conforme demonstram os documentos juntados pela defesa (IDs 15267596 e 15267597), o autor efetuou saques complementares, conduta que se mostra incompatível com o alegado desconhecimento do contrato. Referida circunstância sequer foi impugnada pelo autor em sede de réplica (ID 15267608).

A utilização reiterada do crédito disponível evidencia o conhecimento acerca dos termos contratuais e a anuência com a modalidade pactuada. Nesse contexto, não se sustenta a tese de erro substancial, tampouco a ocorrência de vício de consentimento ou fraude.

Portanto, ausente a prova de ilicitude, não há que se falar em nulidade. Ressalte-se que o crédito disponibilizado foi efetivamente utilizado pela parte autora, o que afasta a tese de contratação indevida.

Forte nessas razões, e considerando que o caso se distingue das demandas comumente enfrentadas por esta Turma (onde o consumidor realiza apenas o saque inicial acreditando tratar-se de empréstimo simples), a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, face ao êxito recursal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Recurso : Recurso Inominado Cível

Processo : 5047499-81.2024.8.08.0024

Recorrente : Banco Bmg S.A.

Recorrido : Adiel Cardoso Baiense

Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a devolução em dobro dos descontos e fixou indenização por danos morais. O voto da Relatora proveu o recurso sob o argumento de que a realização de saques validaria o negócio jurídico. Divergência instaurada para manter a sentença de piso. Reconhecimento de vício de consentimento e violação ao dever de informação ("favor debilis"). A liberação de valores por saque não é exclusividade de cartões de crédito, assemelhando-se a um mútuo comum. Aplicação do Enunciado nº 29 do TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Nulidade de contrato de cartão de crédito consignado. Vício de consentimento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, autorizada a compensação com o crédito disponibilizado ao consumidor.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a contratação do cartão de crédito consignado padece de vício de consentimento por violação ao dever de informação adequada; e (ii) se a mera realização de saque de valores pelo consumidor tem o condão de convalidar o negócio jurídico e afastar a pretensão anulatória.

III. Razões de decidir

3. O princípio da vulnerabilidade aplicável às relações de consumo recomenda a adoção de interpretação mais favorável à parte hipossuficiente ("favor debilis", art. 4º, I, do CDC). O acervo probatório demonstra que a intenção do consumidor, pessoa idosa, era contrair um empréstimo consignado convencional, tendo sido induzido a ajustar convenção não pretendida.

4. O fornecedor falhou em seu dever de prestar informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC). A documentação apresentada não comprova que o mutuário foi devidamente advertido de que os descontos mensais abateriam apenas o valor mínimo da fatura, sem amortizar o capital principal, gerando uma dívida de caráter perpétuo.

5. A liberação de valores via saque não constitui especificidade exclusiva do contrato de cartão de crédito, aproximando-se das características de outras modalidades de mútuo. A completa ausência de uso rotineiro do plástico para a aquisição de bens ou serviços corrobora a tese de que o serviço de crédito em cartão era desinteressante e indesejado pelo autor.

6. Declarada a nulidade da contratação, aplica-se a diretriz do Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES. As partes devem retornar ao
status quo ante
, cabendo à instituição financeira restituir em dobro os valores descontados indevidamente, abatendo-se (compensação) o montante comprovadamente creditado na conta do requerente. Resta configurado o dano moral pela privação indevida de verba de natureza alimentar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
1. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz Vogal